Tribunal: TJES
Processo: 5005850-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005850-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCANTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS

AGRAVADO: LUIZ CARLOS COUTINHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDES SOCIAIS. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITO À IMAGEM E À HONRA. PESSOAS PÚBLICAS OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. OPOSIÇÃO POLÍTICA. ELEIÇÕES. INSINUAÇÃO DE PRÁTICAS ILEGAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA À IMUNIDADE PARLAMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Conforme já definiu a Suprema Corte, com base, inclusive, na

Corte Interamericana de Direitos Humanos, a liberdade de expressão não é um direito absoluto, e assim, eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, além das específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível e “isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.” (RE 1075412)

II – No vídeo publica pelo Agravante, após explanar um contexto de corrupção, crimes e má administração da coisa pública, no que toca a política e os contratos de gestão de resíduos sólidos do Município de Aracruz, há uma expressa menção ao Agravado, atual Prefeito, com a conotação, pelo texto empregado e corte de imagens, de que estaria o Mandatário corroborando aquele contexto de corrupção.

III – Há um contexto político-eleitoral que não pode ser negado, o que permite a compreensão de que o vídeo vai além do mero intuito de fiscalizar e informar, voltando-se, também, a atingir adversário político, o que por si só, não revela ilegalidade, mas quando foge aos parâmetros da liberdade de expressão, com a insinuação de pactuação com atos ilegais, impõe-se ofensa ao Direito Pátrio.

IV - Por outro lado, considerando o trato precário e sumário da decisão a quo e da presente manifestação, não há razoabilidade na ordem de impor ao Agravante a publicação de vídeo com uma espécie de retratação imediata, a não permitir que se dê ensejo a mais alegações de danos a imagem de qualquer das Partes, em um clico interminável.

V – A admissão da Assembleia Legislativa como parte interessada no processo, figura como matéria que não restou submetida ao Juízo a quo, logo, não compõem os termos da decisão recorrida, inviabilizando qualquer juízo de valor sobre o interesse e legitimidade da ALES neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

VI – Não se impõe ofensa às garantias parlamentares vertidas pela ALES em sua manifestação, em especial à imunidade parlamentar, pois a decisão recorrida não está impondo ao Membro do Legislativo nenhum tipo de responsabilidade, seja civil, seja penal.

VII - Agravo conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005850-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALCANTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS

AGRAVADO: LUIZ CARLOS COUTINHO

JUIZ DE DIREITO: DRA.
ANA FLAVIA MELO VELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

ALCANTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS
interpõe agravo de instrumento face a decisão que, em sede de Ação de Direito de Resposta Proporcional ao Agravo c/c Indenização por Danos Morais movida por
LUIZ CARLOS COUTINHO
,
deferiu o pedido de tutela de urgência vertido pelo Autor-Agravado, determinando-lhe que
(i)
no prazo de 24 horas, remova de todas as suas redes/mídias sociais, textos e postagens que atribuam condutas criminosas ao requerente e sua família, abstendo-se de divulgar informações nesse sentido, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor da causa, sob pena de crime de desobediência;
(ii)
no mesmo prazo e nas mesmas redes sociais que vinculou o vídeo objeto da demanda, se manifeste, no sentido de esclarecer que a contratação da mesma empresa responsável pela coleta seletiva e a divergência entre a média dos contratos dessa natureza de outros municípios com o de Aracruz, não são capazes, por si só, de indicarem irregularidade, devendo tal fato ser devidamente apurado através dos meios legais.

Aduz, em suma, o Agravante que o vídeo publicado não contém “fake news”, não atribui conduta criminosa ao Agravado, não impõe ofensa à sua imagem ou sua honra enquanto Prefeito de Aracruz, afirmando apenas expor fatos públicos, fazer questionamentos e pedir explicações, o fazendo no cumprimento de seu dever fiscalizatório inerente ao mandato de Deputado Estadual, gozando de imunidade parlamentar. Alega, ainda, que o Prefeito é pessoa pública, sujeito a cobranças e questionamentos. Adiciona ser exíguo o prazo de 24 horas para o cumprimento das determinações impostas. Por fim, aduz não haver prova inequívoca e urgência a viabilizar o deferimento da medida liminar.

Peticionou a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, afirmando seu interesse na lide, em defesa das prerrogativas de um de seus membros, reafirmando as razões do Agravante quanto a ausência de ilegalidade que justifique a medida judicial adotada.

A antecipação da tutela recursal fora parcialmente deferida.

Em contrarrazões, afirma o Agravado que vem sendo alvo do requerido em diversas pautas políticas, oportunidades em que ele vem se utilizando reiteradamente do espaço público parlamentar e redes sociais para desferir contra o requerente acusações e ofensas de todos os tipos, sempre um tom acima do que recomenda a civilidade com que adversários políticos devem se tratar. Afirma que o Agravante dissemina notícias falsas, não havendo ilegalidade na contratação da empresa responsável pelos resíduos sólidos no Município e que o objetivo da postagem é associar o Prefeito e sua família a supostos fatos criminosos.

Pois bem.

Conforme asseverei em minha manifestação inicial no presente recurso, o caso dos autos põe em confronto os direitos fundamentais à liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, com o direito à imagem e à honra, havendo, ainda, o agravante de que tratam-se ambas as partes pessoas públicas, ocupantes de cargos públicos, o Recorrente, Deputado Federal e o Agravado, Prefeito do Município de Aracruz, pessoas que, publicamente, manifestam oposição política uma à outra.

E nesse contexto não se pode deixar de considerar o cenário de disputa eleitoral municipal que se avizinha, circunstância que, inegavelmente, faz parte da conjuntura fática a envolver a presente demanda.

Negar esse contexto é negar a realidade.

Assim, de plano deixo assente que a matéria, certamente, merece ser objeto de cognição exauriente durante a instrução da ação de origem, mas neste momento, vejo razão em ambas as Partes.

Segundo o posicionamento já reiterado da Suprema Corte, a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. (Rcl 22328, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018).

Em contrapartida, já restou definido, também, naquele Tribunal Supremo, com base, inclusive, na

Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, e assim, eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, além das específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível e

“
isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas
.
” (RE 1075412, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-03-2024 PUBLIC 08-03-2024).

No caso dos autos, como dito, há a especial conjuntura de que tratam-se, ambos, pessoas públicas, ocupantes de cargos públicos, com poderes/deveres de Administrar, no caso do Prefeito e de fiscalizar, no caso do Deputado, contexto agravado pela oposição política eleitoral.

Atento que a Suprema Corte já ponderou que
“
A esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias, notadamente dos agentes políticos, é reduzida, à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública. Assim, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, inexiste ato ilícito se os fatos divulgados forem verídicos ou verossímeis, ainda que eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, notadamente quando se tratar de figuras públicas que exerçam atividades típicas de estado, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e a crítica dizerem respeito a fatos de interesse geral e conexos com a atividade desenvolvida pela pessoa noticiada.
”
(REsp n. 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Partindo de tais premissas, vi e revi o vídeo objeto da lide e, como dito, em uma cognição sumária, frise-se, vejo certa margem de razão na decisão recorrida, assim como vejo nas razões recursais motivos a decotar o decisum. Explico.

De fato, a análise do vídeo revela que o Agravante faz uma compilação de fatos a envolver a política pública de resíduos sólidos e os contratos públicos de coleta de lixo do Município de Aracruz, enquanto envolta em acusações de crimes, como corrupção e superfaturamento de contratos.

Veja-se que até este momento não há no vídeo menção ao Prefeito Agravado, mas aos seus antecessores na Administração Municipal.

Contudo, já ao final do vídeo, após explanar esse contexto de corrupção, crimes e má administração da coisa pública, há uma expressa menção ao Agravado, com a conotação, pelo texto empregado e corte de imagens, de que estaria o atual Prefeito corroborando aquele contexto de corrupção.

Há, portanto, uma insinuação de que aquela realidade, antes apurada na CPI do Lixo, empreendida pela ALES, e agora objeto de ação penal vertida pelo MPES, tem continuidade na atual Administração Municipal empreendida pelo Agravado.

Veja-se que, ao fim do vídeo, deixa-se “no ar” a atuação do Prefeito no sentido de chancelar e prolongar aquele contexto de irregularidades e crimes trabalhado na sua parte inicial.

E é nessa conjuntura que entendo, em uma cognição sumária, frise-se, estar a produção audiovisual publicada em redes sociais, a desbordar do direito à livre manifestação do pensamento e liberdade de expressão, na medida em que, associa o atual mandatário Municipal a práticas ditas criminosas, havendo certa margem de insinuação capaz de impor ofensa à honra e à imagem do Agravado.

Nos dizeres do STJ
"É de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra.
Tal idoneidade não se configura, decerto, em situações nas quais é imputada, injustamente e sem a necessária diligência, a prática de atos concretos que resvalem na criminalidade
,
(...)

(REsp 1.729.550/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 4/6/2021).
”
(AgInt no REsp n. 1.444.835/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Não se desconsidera o poder-dever do Agravante de fiscalizar a coisa pública, seu direito de expor fatos relevantes ao público e mesmo o de impor críticas e fazer cobranças ao gestor Municipal.

Todavia, tal direito encontra limites no direito fundamental à imagem e à honra, que são, ainda que de maneira habilidosa, postas “em xeque” no material divulgado.

Há, como dito, um contexto político-eleitoral que não pode ser negado, o que permite a compreensão de que o vídeo vai além do mero intuito de fiscalizar e informar, voltando-se, também, a atingir adversário político, o que por si só, não revela ilegalidade, mas quando foge aos parâmetros da liberdade de expressão, com a insinuação de pactuação com atos ilegais, impõe-se ofensa ao Direito Pátrio.

Em outras palavras, o ânimo de atingir o adversário, suscitando nos telespectadores do vídeo, que volta-se à população de Aracruz, a dúvida sobre a lisura da conduta do Prefeito, em associação a uma realidade dita criminosa, tem o claro intuito de afastar a credibilidade do Administrador e adversário político, enquanto detentor de cargo público.

Trata-se, portanto de um contexto no qual tem-se extrapolados os limites da liberdade de expressão, notadamente ao se ir além da mera crítica, da cobrança, do direito de informar, descambando para a ofensa, para a acusação de práticas irregulares e criminosas.

Assim, creio que haveria para o Agravante meios e condições de divulgar o vídeo, fazer o seu trabalho, impor críticas e cobranças, exercer seu poder-dever fiscalizatório, exercer com plenitude seu direito à liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, sem que imponha ofensa à honra e à imagem do Agravado, sem associá-lo àquelas práticas irregulares que compõem o mote de sua publicação.

Por outro lado, considerando o trato precário e sumário da decisão a quo e da presente manifestação, entendo não haver razoabilidade na ordem de impor ao Agravante a publicação de vídeo com uma espécie de retratação imediata, como determinado na decisão recorrida.

Creio que a tal medida se faz necessária uma cognição exauriente, a definir, no confronto de direitos fundamentais aqui vertido, qual há de prevalecer, a definir, se houve ou não, em concreto, abuso de direito no vídeo publicado.

O decote da ordem de “retratação” se faz, portanto, necessário a não permitir que se dê ensejo a mais alegações de danos a imagem de qualquer das Partes, em um clico interminável.

Portanto, entendo, sim, viável, permitir ao Agravante a publicação do vídeo, com a necessária edição em relação à associação feita entre a Administração atual de Aracruz e os fatos ditos criminosos apurados pela CPI e pelo MPES em denúncia.

Finalizando, considerando o decote realizado na decisão recorrida, não vejo no prazo de 24 horas ofertado pelo Juízo a quo à retirada do vídeo das redes sociais do Agravante, prazo irrazoado, pois a tanto não se impõe maiores dificuldades.

E para encerrar, deixo de tecer considerações a respeito da admissão da Assembleia Legislativa como parte interessada no processo, porquanto a matéria não restou submetida ao Juízo
a quo
, logo, não compõem os termos da decisão recorrida, figurando qualquer juízo de valor sobre o interesse e legitimidade da ALES neste grau de jurisdição, como supressão de instância.

Todavia, sobre as garantias parlamentares vertidas pela ALES em sua manifestação, nada impede que se discorra, em especial sobre a imunidade parlamentar, que, a princípio, não vejo aqui ofendida, pois a decisão recorrida não está impondo ao Membro do Legislativo nenhum tipo de responsabilidade, seja civil, seja penal, a ver violado aquele direito.

Ademais, a Imunidade se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão no exercício do mandato, visando assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia, o que não se coaduna com alegadas ofensas de ordem pessoal, próprias a atingir a hora e a imagem de terceiros, não podendo servir de escudo a permitir práticas irregulares, que violem direitos fundamentais.

Nos dizeres da Suprema Corte,
“
A Constituição Federal consagra o binômio “LIBERDADE e RESPONSABILIDADE”; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas.
”
(Pet 10001 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023)

Portanto, a realidade dos autos até então, torna imperioso dizer, em sede de uma cognição perfunctória, frise-se, não haver elementos fortes o suficiente a permitir a imediata suspensão dos integrais efeitos da decisão recorrida, mas, sim, de sua parte.

Assim, considerada a percuciência do caso, as provas até então produzidas e a necessária cautela no trato da
quaestio
aqui deduzida, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
sustar a ordem de “
retratação” vertida no
item 2 do dispo
s
itivo da decisão recorrida, mantendo
a obrigação vertida no
seu item 1,
qual seja, a remoção do vídeo no prazo de 24 horas,
com a ressalva de que resta viabilizada a publicação do vídeo
pelo Agravante
, desde que editada a sua parte final, em que se associa o Agravado com as práticas criminosas vertidas em sua parte inicial.

É como voto.

DES.
JORGE HENR
I
QUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.